Tribunal: STF
Processo: HC 255594
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 986.214/PR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), porque, 



    Na data de 24 de janeiro de 2024, por volta das 23h10min, na residência localizada na Rua Rui Barbosa, nº 1031, Bairro Sagrado Coração de Jesus, no Município e Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR, os denunciados CLAUDINEI EVERSON CARDOSO, ERNANI ROGÉRIO DA SILVA, LEANDRO STRELESKI, RAFAEL RAMOS DE OLIVEIRA e WESLER PEREIRA SENA, com consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, agindo com comunhão de esforços e unidade de desígnios, deram início à execução de crime de roubo, para proveito próprio e por meio de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo do tipo pistola, na medida em que invadiram a residência de Marcio Francisco da Silva e Solange Teixeira da Silva, em busca de mercadorias eletrônicas oriundas do Paraguai (conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de mov. 1.4; Boletim de Ocorrência de mov. 1.5; Termos de Depoimentos de movs. 1.6/1.9; Auto de Exibição e Apreensão de movs. 1.11/1.15; Termo de Declaração de movs. 1.16, 1.17 e 94.4; Auto de Interrogatório de movs. 1.18, 1.19, 1.21/1.24, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.32 e 1.33; Auto de Constatação e Vistoria de Veículo de movs. 94.2 e 94.3; e Relatório da Autoridade Policial de mov. 95.1). 



    Apurou-se que o delito em questão não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, eis que não localizaram as referidas mercadorias na residência das vítimas (conforme Boletim de Ocorrência de mov. 1.5 e Termo de Declaração de movs. 1.17 e 94.4). 



    Segundo consta, Leandro Streleski, que portava a arma de fogo, Claudinei Everson Cardoso e um terceiro indivíduo não reconhecido, invadiram a residência das vítimas a fim de roubarem mercadorias do Paraguai e, quando não localizaram, saíram do local no veículo Citroen C4, placas KPA9363, cor prata. A polícia localizou o referido veículo transitando na BR-277 junto com o automóvel GM Onix, placas AYF0H90, cor branca, servindo como “batedor” (conforme Boletim de Ocorrência de mov. 1.5). 



    Salienta-se que os denunciados Leandro Streleski e Rafael Ramos de Oliveira estavam no veículo Citroen C4, enquanto os acusados Claudinei Everson Cardoso, Ernani Rogério da Silva e Wesler Tiago Pereira Sena estavam no veículo GM Onix. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “É necessário obter-se mais indicativos concretos para justificar a autoria do crime, para assim sustentar toda a ação penal”; e (b) “para se admitir o reconhecimento de pessoas é necessária a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal”. Em razão disso, “requer o trancamento do processo ou a absolvição do paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Juízo de origem não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Ao serem ouvidos em sede policial, os Autuados apresentaram versões incoerentes e não condizentes entre si. Os fatos por eles relatados mostraram-se contraditórios, apontando pela possível participação na tentativa de roubo constante no boletim de ocorrência. 



    [...] 



    As alegações no sentido de que realizariam a transferência e/ou a regularização da documentação dos veículos no sábado são incoerentes, visto que os órgãos e cartórios responsáveis sequer abrem aos sábados. Além disso, alguns relataram que fariam a regularização da documentação em Foz do Iguaçu, outros em Cascavel. Em outros momentos afirmavam que os veículos haviam sido indicados por um indivíduo chamado ANDERSON, de Foz do Iguaçu, ou que um dos veículos era de propriedade de uma mulher de Cascavel. 



    Conforme ressaltado pela Autoridade Policial, os relatos dos autuados não são convincentes e subsiste coincidência da localidade e do horário em que foram localizados pela polícia, durante a madrugada, após a tentativa de roubo na residência da vítima. Ademais, a vítima reconheceu LEANDRO e CLAUDINEI sem dúvidas, e não há motivos, ao menos por ora, para crer que levantaria falsas acusações em face dos Autuados. 



    [...] 



    Afasto a nulidade do reconhecimento requerido, tendo em vista que em um juízo inicial, é sim apto a identificar os flagrados. Se não bastasse isso, ainda fora encontrado com os noticiados objetos (em tese) usados no crime, fato que corrobora a identificação e apreensão em flagrante.” 



    O Tribunal estadual, por sua vez, consignou: 



    [...] é necessário destacar que o habeas corpus é “marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento” (STF, 1ª Turma, RHC 103.542/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/09/2011, DJe 185 26/09/2011). 



    Assim, não cabe a utilização do presente remédio constitucional para a análise da legalidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas do crime de roubo, pelo qual foi denunciado o paciente, bem como outros quatro acusados, por demandar uma análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório, pelo que a alegação não pode ser conhecida nesta via estreita. 



    A instância ordinária entendeu que os autos foram instruídos com um suporte probatório mínimo, suficiente para tornar plausível a acusação. Além disso, o recebimento da denúncia não implica cognição exauriente dos fatos, mas apenas um juízo preliminar sobre a existência do crime e indícios mínimos de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    A defesa, portanto, terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências, além de demandar o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente